Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela União (Ministério da Justiça e Segurança Pública  MJSP), representada pela Advocacia-Geral da União contra acórdão por meio do qual foi adotada medida cautelar para suspender o andamento de pregão eletrônico e atos dele decorrentes, cujo objeto é aquisição de solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela União (Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP), representada pela Advocacia-Geral da União (peça 91) contra o item 9.2 do Acórdão 2678/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração a fim de tecer os esclarecimentos consignados no voto que fundamenta este acórdão e alterar a redação do item 9.2 do Acórdão 2678/2021-TCU-Plenário para que passe a contar com a seguinte redação: "9.2. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, adotar medida cautelar para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública promova medidas no sentido de suspender a execução do Contrato 63/2021 no estado em que se encontre, vedada a assinatura de qualquer ordem de serviço ou a realização de qualquer pagamento, até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria em apreço ;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública; 9.3. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art.¿8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator à Seproc, à SecexDefesa e à Sefti no sentido de que todas as intimações e notificações destinadas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública realizadas neste processo deverão ser endereçadas ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União, órgão da Advocacia-Geral da União;